Tribunal: TJBA
Processo: 8026335-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026335-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALAN DOS SANTOS SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:
RENAN MARCOS SANTANA FERREIRA, LEONARDO SIMPLICIO GONCALVES DA CUNHA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LAURO DE FREITAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA ACERCA DA FUNDAMENTAÇÃO PELA QUAL O MAGISTRADO NEGOU AOS RÉUS O DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
PRISÃO COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTES QUE PERMANECERAM CUSTODIADOS DURANTE TODA INSTRUÇÃO. REGIME FECHADO ESTABELECIDO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES.
ORDEM DENEGADA.

A decisão que negou o direito de os réus recorrerem em liberdade foi devidamente fundamentada
, fazendo menção à decisão anterior que decretou a custódia preventiva, sendo despicienda a transcrição dos mesmos argumentos. Foram
demonstrados, de forma inequívoca, elementos que justificam a manutenção da custódia, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, ante o
modus operandi
do delito (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo contra 3 vítimas), tendo-lhes sido cominadas penas para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Não há violação ao princípio constitucional
da presunção de inocência, considerando a fundamentação concreta utilizada pelo MM. Juiz
a quo
e o fato de os pacientes terem permanecido segregados durante toda instrução. Entendimento pacífico dos Tribunais pátrios.

Ordem denegada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8026335-31.2025.8.05.0000
, da Comarca de LAURO DE FREITAS, tendo como Impetrante os Advogados
RENAN MARCOS SANTANA FERREIRA (OAB/BA: 52.884) e LEONARDO SIMPLÍCIO GONÇALVES DA CUNHA (OAB/BA: 55.125)

e P
acientes

ANDREI SANTOS DE JESUS e ALAN SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal em conhecer e DENEGAR a ordem
,
pelas razões dispostas no voto.